Tribunal: TJPA
Processo: 0802335-06.2025.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4794 - Parceria Agrícola e/ou pecuária
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802335-06.2025.8.14.0005

APELANTE: FLAVIO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: OLENIO CAVALLI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0802335-06.2025.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Medicilândia

RECORRENTE: Flávio Oliveira dos Santos

RECORRIDO: Olenio Cavalli

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Ação de exigir contas. Parceria agrícola. Indeferimento da petição inicial. Ausência de interesse processual. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de exigir contas proposta por parceiro outorgado visando apurar valores decorrentes de contrato de parceria agrícola. Sentença de primeiro grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de demonstração de controvérsia concreta entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a mera juntada de contrato de parceria agrícola, desacompanhada de elementos que demonstrem pretensão resistida (como recusa em prestar contas, não aprovação das contas ou divergência sobre saldo), é suficiente para configurar o interesse processual necessário à propositura da ação de exigir contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse processual em ação de exigir contas exige demonstração de controvérsia real entre as partes da relação jurídica, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ.

4. A ausência de cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial, com advertência expressa sobre as consequências processuais, justifica o indeferimento da petição inicial com base nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

5. A simples existência de vínculo contratual, desacompanhada de prova de resistência à pretensão de prestar contas, não configura pretensão resistida apta a justificar a atuação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0802335-06.2025.8.14.0005; Recorrente: Flávio Oliveira dos Santos; Recorrido: Olenio Cavalli.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, na conformidade do relatório e do voto proferido pelo relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por FLÁVIO OLIVEIRA DOS SANTOS contra a r. sentença (Id 147255019) proferida nos autos da Ação de Exigir Contas ajuizada em desfavor de OLENIO CAVALLI, perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA.

A sentença recorrida indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O Juízo entendeu que a parte autora não demonstrou a existência de controvérsia concreta entre as partes, elemento indispensável à configuração do interesse processual na ação de exigir contas, deixando de atender à determinação de emenda da inicial, que visava a comprovação da pretensão resistida — como recusa, mora ou divergência quanto ao saldo credor/devedor. Concedeu-se ainda o benefício da justiça gratuita, sem imposição de custas ou honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (Id 30792460), o apelante insurge-se contra a extinção do feito, sustentando, em síntese:

(i)

que celebrou contrato de parceria agrícola com o recorrido em 01/09/2023, documento que foi acostado aos autos (Id 140514773);

(ii)

que o recorrido rompeu o contrato de forma unilateral em 21/03/2024, sem prestar as devidas contas;

(iii)

que a controvérsia ficou evidenciada por meio da contestação apresentada pelo recorrido em reclamatória trabalhista proposta pelo ora apelante, na qual reconhece o contrato, declara a rescisão por suposto comportamento violento do autor e afirma ter quitado todos os valores devidos, o que, segundo o recorrente, revela a existência de divergência quanto à prestação de contas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reforma da sentença e regular prosseguimento do feito originário.

Não constam contrarrazões nos autos.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à verificação da higidez da sentença que indeferiu a petição inicial da Ação de Exigir Contas, ajuizada por Flávio Oliveira dos Santos em desfavor de Olenio Cavalli, extinguindo o feito sem resolução do mérito, sob fundamento de ausência de interesse de agir, diante da não demonstração de controvérsia concreta entre as partes.

Compulsando os autos, constata-se que o recorrente ajuizou ação narrando ter celebrado contrato de parceria agrícola com o recorrido em 01/09/2023, cuja finalidade era o cultivo de cacau em imóvel rural pertencente ao réu, tendo sido convencionado o término da avença em 31/08/2024, com divisão da produção na proporção de 45% ao autor e 55% ao réu.

Alega o autor que, em 21/03/2024, o recorrido teria rescindido unilateralmente o contrato, obrigando-o a deixar a propriedade sem a devida prestação de contas, motivo pelo qual requereu, judicialmente, a condenação do réu à obrigação de prestar contas.

No entanto, o Juízo de origem determinou a emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, solicitando a demonstração de qualquer das hipóteses caracterizadoras da controvérsia jurídica – (a) recusa ou mora na prestação das contas; (b) não aprovação das contas eventualmente prestadas; ou (c) divergência sobre o saldo apurado – com expressa advertência quanto à consequência da inércia (Id 145512391). Não obstante, o autor limitou-se a reiterar a suficiência do contrato firmado entre as partes, recusando-se a atender à determinação judicial (Id 147092474).

Assim sendo, correta se mostra a sentença ao reconhecer a ausência de interesse processual, à luz do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE RECUSA NA PRESTAÇÃO DAS CONTAS . 1. Ação de exigir contas. 2. Não há interesse de agir para a prestação de contas sobre fundo de investimento quando não houver recusa na prestação de contas, rejeição das contas apresentadas, ou divergência sobre eventual saldo credor ou devedor, podendo a recusa ser comprovada mediante envio de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável . Precedentes. 3. Na espécie, não ficou demonstrado o interesse de agir, pois, segundo a Corte de origem, não houve prova da recusa na prestação das contas. 4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2009271 RS 2022/0183905-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023)

A simples existência de vínculo jurídico entre as partes – ainda que documentado – não é suficiente para configurar interesse de agir na via judicial, ausente qualquer resistência efetiva à pretensão de prestação de contas.

O descumprimento da ordem de emenda – fundada em vício sanável e devidamente justificada – consubstancia desídia processual, autorizando, de forma legítima, o indeferimento da petição inicial, nos moldes do art. 321, parágrafo único, combinado com o art. 485, inciso I, do CPC.

Assim, não vislumbro razões para a reforma da sentença.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 18/12/2025